Tribunal: CARF
Processo: 10865.724496/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são transportadas.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA AUTUADA.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição ou compensação de tributos pagos na empresa quando reclassifica as receitas da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física. A devolução ou compensação de tributo pago indevidamente por terceiro, exige a atuação voluntária do contribuinte, observando-se os procedimentos previstos nas normas da administração tributária federal.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR, FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços por pessoa jurídica, ou comprovando com documentos falsos, importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Ocorre a omissão de rendimentos indevidamente classificados como lucros distribuídos ou como lucros distribuídos antecipadamente, quando demonstrado nos que se trata de renda auferida pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamentos efetuados por intermédio de suas empresas, sem qualquer contraprestação por parte destas.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois constituem infrações distintas - a multa de ofício decorre da omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, tendo como origem auto de infração lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, reduzido-se a penalidade ao patamar de 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.724496/2019-11
ACÓRDÃO
2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIO BOLONHA FUNARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas
colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade
administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É
lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras
autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento,
quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são
transportadas.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO
EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA AUTUADA.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição ou
compensação de tributos pagos na empresa quando reclassifica as receitas
da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física. A devolução ou
compensação de tributo pago indevidamente por terceiro, exige a atuação
voluntária do contribuinte, observando-se os procedimentos previstos nas
normas da administração tributária federal.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR,
FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR
PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de
serviços por pessoa jurídica, ou comprovando com documentos falsos,
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
2
importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar,
fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Ocorre a omissão de rendimentos indevidamente classificados como lucros
distribuídos ou como lucros distribuídos antecipadamente, quando
demonstrado nos que se trata de renda auferida pelo sujeito passivo,
decorrentes de pagamentos efetuados por intermédio de suas empresas,
sem qualquer contraprestação por parte destas.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não
se confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar,
pois constituem infrações distintas - a multa de ofício decorre da omissão
de rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da
insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, tendo
como origem auto de infração lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN,
reduzido-se a penalidade ao patamar de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa aplicada para 100%, em virtude da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-08), com Termo de Verificação Fiscal às fls. 11-67, versa sobre
omissão de rendimentos provenientes de pessoas jurídicas (Viscaya Holding, Cingular
Participações, Araguaia, Gallway e Dallas).
Exige-se o IRPF, juros de mora e multa de ofício qualificada.
Nos termos do TVF (fls. 54-68), a atuação do Recorrente pode ser assim sumarizada:
209. Após intimar o contribuinte, analisar suas respostas, analisar as declarações e
planilhas elaboradas pelos colaboradores premiados Joesley Mendonça Batista e
Wesley Mendonça Batista, analisar o contrato de mútuo e seus aditivos celebrado
entre a Viscaya Holding, empresa da qual o fiscalizado é o controlador, e sua
esposa Raquel Albejante Pitta e analisar as respostas apresentadas pela empresa
Albej Administradora de Bens e Participações EIRELI, empresa que é formalmente
a proprietária do imóvel situado à Rua Guadelupe, n° 54, São Paulo/SP, e cuja
titularidade é detida pela esposa do fiscalizado, concluímos pela existência da
infração à legislação tributária abaixo citada.
1 — RENDIMENTOS ORIUNDO DA EMPRESA VISCAYA HOLDING
210. A Albej Administradora de Bens e Participações EIRELI foi constituída em
novembro de 2013 com capital social de R$ 115.000,00 e assim permaneceu até
20/08/2015 quando registrou na r Junta Comercial do Estado de São Paulo uma
alteração contratual elevando o capital social para R$9.115.000,00, ou seja, um
aumento de R$9.000.000,00. Adianta-se que efetivamente não ocorreu uma
integralização de capital desse montante, visto que a titular somente aportou
parte dos recursos na empresa.
211. Em 02/09/2015, foi lavrada a escritura de venda e compra através da qual a
Albej adquiriu da JJBM Participações o imóvel situado à Rua Guadelupe, n° 54,
pelo valor de R$ 9.000.000,00 a serem pagos de modo parcelado. Observa-se que
a alteração contratual da Albej previa um aumento do capital social no montante
exato do valor acertado para a transação imobiliária.
212. A escritura de venda e compra do imóvel previa que o pagamento seria
efetuado em 3 parcelas, a primeira paga no ato da escritura no valor de R$
Fl. 5956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
4
3.266.000,00 em cheque nominal à JJBM Participações Ltda, e duas parcelas no
valor de R$ 2.867.000,00 vencíveis em 02/10/2015 e 02/11/2015, sendo que o
pagamento deveria ser efetuado por TED para conta de titularidade da
vendedora.
213. Da resposta da JJBM ao TIF n° 1, conclui-se que o montante da dívida pela
aquisição do imóvel liquidado pela Albej foi de R$ 6.133.000,00, correspondente
ao pagamento efetuado na escritura (R$ 3.266.000,00) e as diversas
transferências posteriores no montante de R$ 2.867.000,00, valores estes
comprovados pela Albej. A parcela final no valor de R$ 2.867.000,00 ficou em
aberto, conforme respostas de Joesley Batista e JJBM aos Termos de Intimação
Fiscal.
214. Como a Albej é uma empresa individual de responsabilidade limitada, todo o
aumento de capital deveria ser suportado pela titular da empresa Raquel
Albejante Pitta. Porém, conforme consta de suas declarações de imposto de
renda do anos-calendário de 2014 e 2015 ela não tinha patrimônio ou renda
suficiente para promover este aumento de capital. A Sra. Raquel Albejante Pitta
somente pôde efetuar a integralização parcial de capital na Albej por conta do
dinheiro advindo de um contrato de mútuo que celebrou com a empresa Viscaya
Holding, cujo controlador é seu cônjuge Lúcio Funaro, o sujeito passivo do
presente lançamento.
215. O contrato de mútuo celebrado pela Viscaya Holding, datado de 01/09/2015,
previa inicialmente um mútuo de R$ 3.251.500,00, vencíveis em 10 (dez) parcelas
anuais no valor de R$323.150,00 corrigidas pelo IGP-M sendo a primeira parcela
devida em 01/09/2016. Alternativamente, foi "assegurado à MUTUÁRIA o direito
de pagar 50% (cinquenta por cento) da importância mutuada, devidamente
atualizada com base na variação do IGP-M, em até 1° de setembro de 2020, e o
restante em até 1° de setembro de 2025" (destacamos). Assinou o contrato como
anuente e avalista a Albej Administração.
216. Ou seja, por conta do disposto na cláusula contratual citada, até 1° de
setembro de 2020 a mutuaria não estaria inadimplente com qualquer parcela,
visto que até esta data poderia liquidar 50% do mútuo somente corrigindo pelo
IGP-M, sem quaisquer juros ou multa.
217. Em 01/10/2015 assinaram aditivo ao contrato em vista de novo mútuo
efetuado no montante de R$ 1.559.858,11. Em 10/10/2015 celebraram o 2°
aditivo em face de novo compromisso de mútuo no montante de R$1.827.757,24
a ser entregue até 31/12/2015. Assim, a Sra. Raquel ficou devedora da Viscaya
Holding um montante de R$ 6.654.116,35, nas mesmas condições previstas no
contrato original.
218. Cabe aqui relembrar que em resposta à intimação Joesley Batista, sócio
controlador da JJBM Participações, afirmou que as tratativas para a venda do
imóvel foram realizadas diretamente com Lúcio Funaro.
Fl. 5957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
5
219. Corroborando a afirmativa acima. a Sra. Raquel Pitta, em resposta ao TIF-D,
datada de 29/08/2016, afirmou categoricamente que no ano de 2015, por motivo
de gravidez de risco, ficou afastada de sua rotina profissional, e todas as questões
financeiras, comerciais e formais foram administradas por seu marido.
220. Resumindo, do ponto de vista formal, a Albej adquiriu um imóvel, que
passou a ser a residência da família da titular da empresa e de seu cônjuge, mas
como não possuía recursos para adquirir o imóvel teve de ser capitalizada por sua
titular Raquel Albejante Pitta. Esta, por sua vez, também não possuía recursos
para efetuar a capitalização da Albej e obteve tais recursos da Viscaya Holding,
empresa cujo controlador é seu cônjuge e sujeito passivo deste lançamento o Sr.
Lúcio Funaro, em condições bastante vantajosas e não usuais, pois é um mútuo de
valor relevante, com prazo de vencimento longo, na prática 5 e 10 anos, sem
incidência de qualquer taxa de juros, somente correção pelo IGP-M, e sem
garantias reais, apenas fiança da empresa. Ressalte-se que o único patrimônio
relevante da devedora capaz de garantir a dívida são as cotas de capital da Albej e
estas não foram dadas em garantia do mútuo.
221. Para entender esta operação de aquisição do imóvel, deve-se relembrar que
à época do aumento de capital da Albej, do contrato de mútuo e da lavratura da
escritura de venda e compra do imóvel o Sr. Lúcio Funaro já se encontrava sob
investigação pelo Ministério Público Federal por seu envolvimento com o ex-
Deputado Eduardo Cunha, por exemplo, à época já se sabia que o fiscalizado havia
pago por carros adquiridos por Eduardo Cunha, e todos demais fatos apurados na
denominada "operação lava jato". Em agosto de 2015, o ex-Deputado já havia
sido denunciado pela Procuradoria Geral da República no âmbito do Inquérito STF
n° 3893.
222. Ou seja, o fiscalizado sabedor de sua estreita relação com Eduardo Cunha,
era consciente que estava no "olho do furacão" da "operação lava jato" e que a
qualquer momento poderia ser denunciado e ter seu patrimônio bloqueado.
Assim, utilizou-se da aquisição do imóvel na forma jurídica como realizada para
"blindar" este patrimônio de futuros bloqueios judiciais.
223. Concluindo, toda a operação visava unicamente trazer um benefício direto a
Lúcio Funaro, a garantia do título de propriedade do imóvel na qual residiria ele e
sua família. O dinheiro utilizado na aquisição do imóvel foi aquele por ele auferido
por sua atuação e de seu grupo, especialmente o ex-Deputado Eduardo Cunha,
junto a órgãos e agentes públicos em benefício de empresas privadas, sendo a
Viscaya Holding mera fachada para simular prestações de serviços e emitir notas
fiscais, dando aparência de normalidade ao valores recebidos.
224. Como iremos demonstrar adiante, a empresa Viscaya Holding era uma das
empresas utilizadas pelo fiscalizado para promover o recebimento de recursos a
ele destinados em decorrência de sua ilícita atuação, e de seu grupo político,
junto a órgãos públicos em favor de empresas privadas.
Fl. 5958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
6
225. Ou seja, os recursos utilizados para a aquisição do imóvel derivam única e
exclusivamente dos rendimentos recebidos pelo sujeito passivo em função de sua
atuação, e de seu grupo político, e foram utilizados para seu benefício, visto que o
imóvel foi adquirido para ser sua residência e de sua família.
226. No curso da fiscalização, ao analisar os extratos bancários do contribuinte
verificamos uma grande quantidade de créditos oriundos das empresas Viscaya
Holding, Royster S/A, Cingular Fomento Mercantil e Stockolos Aventis. O
contribuinte foi intimado. TIF n° 6 e 7/a comprovar a origem destes créditos e em
síntese alegou que o contribuinte era controlador destas empresas e que os
créditos seriam uma mera transferência de titularidade.
227. Como dito anteriormente a empresa Viscaya foi intimada a justificar diversas
saídas de numerário de suas contas bancárias e alegou que: "As transferências
questionadas foram realizadas junto a empresas pelo qual o Sr. Lúcio Bolonha
Funaro é acionista/quotista, como bem destacado por esta fiscalização. Dessa
forma, por serem ligadas, as mesmas possuem sistema de "conta-corrente", pelo
qual todas as empresas possuem a condição de "depositante" e/ou "depositária".
Tais valores são utilizados para aumento de capital, pagamento de despesas
correntes e suprimento de caixa, com nítido cunho empresarial, sob o enfoque de
otimização de caixa. Como firma de comprovação, junta-se à presente resposta
todos os contratos das transações questionadas, com o devido registro no
cartório competente. "44 228. Ou seja, a Viscaya era a porta de entrada dos
recursos, sustentada pelas pretensas prestações de serviços por ela realizadas e
da Viscaya os recursos eram distribuídos para outras empresas de propriedade do
contribuinte.”
229. Com a liberação do sigilo judicial dos Acordos de Colaboração Premiada
celebrados pelos irmãos Joesley e Wesley Batista ficou explicito que as notas
fiscais emitidas pelas empresas do contribuinte Lúcio Funaro eram
ideologicamente falsas, visto não corresponderem a uma efetiva prestação de
serviços, como será adiante demonstrado.
230. No Termo de Colaboração n° 3, Joesley Batista narra os fatos relativos à sua
interação com Lúcio Funaro. Relatou como o conheceu, que Lúcio afirmou que
trabalhava com o então Deputado Eduardo Cunha e que tinham influência
suficiente no FI-FGTS para barrar qualquer tentativa de empréstimos solicitados
se não fossem pagos um valor de 3 a 3,5% do valor financiado. Que as operações
foram realizadas e os valores pagos, por meio de um sistema de conta correntes
criado pelo depoente para registrar as entradas decorrentes de liberação de
financiamentos (valor dos pagamentos indevidos) e as saídas, que se davam por
meio de pagamentos em espécie em reais ou em dólares, ora contra notas fiscais
emitidas contra empresas do grupo, por empresas de propriedade de Lúcio
Funaro ou por outras empresas indicadas por Lúcio Funaro. Além disso, elencou o
montante de valores pagos entre 2011 e 2014.
Fl. 5959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
7
231. O Colaborador juntou como prova as planilhas nas quais controlava os
valores devidos ao contribuinte e seu grupo e os pagamentos havidos, seja em
papel moeda (reais ou dólares), seja pelo pagamento de notas fiscais frias, seja
entrega de bens" 232. Como já dito o contribuinte assinou Acordo de Colaboração
Premiada com o Ministério Público Federal, mas infelizmente, até a data da
lavratura deste termo, este acordo encontra-se albergado pelo sigilo
judicialmente imposto, apesar da ampla divulgação dada na internet aos vídeos
dos depoimentos. Dessa forma, não podemos utilizar tal acordo como prova neste
lançamento.
233. Porém, quando da apresentação da 2a denúncia contra o então Presidente
Michel Temer pelo Procurador Geral da República houve a citação de alguns
trechos dos depoimentos prestados pelo contribuinte. Esta 2a denúncia não está
sob sigilo, assim podemos utilizá-la como prova neste lançamento.
234. Na página 42 da 2a denúncia contra Michel Temer há uma parte da nota de
rodapé n° 62 com a seguinte afirmação:
"Lúcio Funaro confirmou que a Araguaia era empresa por ele controlada para
recebimento de propina: "o depoente recebia propinas pagas por JOESLEY
basicamente por meio de notas fiscais que suas empresas recebiam (VISCAYA e
ARAGUAIA), cerca de 95% (Termo de Depoimento n. 2). Confirmou também o
esquema específico com Nelson Mello: "o acerto não foi honrado de início, e
depois pagaram RS 2,940 milhões, por meio de 4 notas fiscais de 500 mil reais e 2
notas de 470 mil reais emitidas em favor da empresa do colaborador (Araguaia);
Que as notas fiscais firam emitidas por duas empresas do grupo Hipermarcas:
COSMED e BRAIN FARMA" (Termo de Depoimento n. 7) "
235. Nas páginas 129 e 130 da 2a denúncia contra Michel Temer há o relato de
um valor pago no montante de R$ 9.000.000,00 relativo a operação de
financiamento de R$ 300 milhões de reais para a empresa Marfrig e que os
pagamentos foram efetuados através de notas emitidas pela empresa Viscaya e
também em valores em espécie.
236. Na nota de rodapé n° 163, página 129 e 130, há a citação ao depoimento do
contribuinte acerca de valores indevidos pagos pelo grupo Bertin:
"Depoimentos colaboradores. Lúcio Funaro: "QUE a propina foi recebida pelo
DEPOENTE, EDUARDO CUNHA, HENRIQUE ALVES E GEDDEL VIEIRA LIMA: QUE as
propinas eram pagas por meio da empresa CONTERN, que transferia valores para
a empresa VISCAYA do DEPOENTE, com base em notas fiscais fictícias; QUE o
DEPOENTE conversava sobre o assunto com os irmãos BERTIN, de prenomes
SILMAR, REINALDO e NATALINO; QUE SILMAR pertence ao grupo BERTIN; QUE os
pagamentos de propina eram feitos à medida que as liberações dos valores eram
feitas pela Caixa Econômica Federal; QUE a primeira liberação foi feita em março
de 2013 e a última em fevereiro de 2015" (Termo de Depoimento n. 6)"
Fl. 5960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
8
237. É de interesse também a leitura das notas de rodapé n° 161 e 162. Na
primeira há uma citação ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 11/2017
descrevendo o montante pago ao contribuinte e seu grupo. Na segunda a
transcrição de trecho do depoimento n° 3 do contribuinte citando as operações
efetuadas na Caixa Econômica Federal com empresa do grupo J&F.
[...] "Observa-se que a maior soma de crédito liberado em favor da BERTIN e por
conseguinte, a maior entrada de dinheiro na "conta" FUNARO/BERTIN, ocorreu no
ano de 2013, período em que GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA ocupava a VICE-
PRESIDÊNCIA da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL [...] foram aqui abrangidas as
movimentações operadas por Lúcio Funaro e o Grupo BERTTN entre março de
2013 e maio de 2015, encontradas no material apreendido. Realizando o
somatório, foram identificadas um montante de RS 57.334.462,65 (cinquenta e
sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e
sessenta e cinco centavos) provenientes das entradas de dinheiro na conta
mantida entre FUNARO e a BERTIN, que viabilizaram o pagamento de propina
efetuado pelo colaborador. Essa soma de valores corresponde aos valores
positivos ("+9 da tabela BERTIN.xls (entrada de dinheiro). Com base nas referidas
entradas, FUNARO emitia diversas Notas Fiscais frias, que eram pagas pelo Gpo.
Ademais, salienta-se que os valores de crédito liberados em benefício da BERTIN
apontam um total de RS2.028.092.043,00 (dois bilhões vinte e oito milhões
noventa e dois mil e quarenta e três reais), acrescido do crédito de valor
desconhecido referente a operação do dia 23/10/2013, que gerou isoladamente
uma comissão ao FUNARO de RS6.032.000,00". " [...] Depoimentos colaboradores.
Segundo Lúcio Funaro, "no grupo J&F, no âmbito da VIPJU, foram beneficiadas
perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pelo esquema do grupo do DEPOENTE as
empresas J&F (holding), VIGOR, FLORA, ELDORADO, SEARA, ALPARGATAS; QUE os
percentuais de propina cobrados dessas empresas variavam de 2,7% a 3,4% do
financiamento; QUE para a J&F (holding) foram feitas quatro operações no valor
total de RS 1,35 bilhão de reais; QUE para a VIGOR foi feita uma operação no valor
de RS 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); QUE para a FLORA já foi feita
uma operação no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de
reais); QUE para a ELDORADO foi feita unia operação (crédito para exportação) no
valor de RS 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), além das debêntures de
940 milhões; QUE para a SEARA foi feita unia operação no valor de
aproximadamente RS I bilhão de reais; QUE para a ALPARGATAS 'ai feita uma
operação de RS 2,7 bilhões; QUE SEARA e ALPARGATAS firam as únicas que não
pagaram propina; QUE essas duas últimas operações firam feitas em momento
posterior à saída de GEDEL VIEIRA LIMA da VIPJU QUE tem certeza de que até a
presente data GEDDEL VIEIRA LIMA continua a ter influência na área de crédito da
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL; QUE a outra operação ilícita ocorrida na CAIXA
ECONÓMICA FEDERAL, também na VIPJU, envolve a empresa MAFRIG; QUE o
valor da operação foi de RS 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de
reais); QUE nessa operação também houve pagamento de propina para EDUARDO
CUNHA, HENRIQUE ALVES, GEDDEL VIEIRA LIMA, o DEPOENTE e IVANILDO
Fl. 5961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
9
MIRANDA" (Termo de Depoimento n. 6). No Termo de Depoimento 17. 5, Lúcio
Futuro menciona ainda que "HENRIQUE CONSTANTINO doou horas de voo em seu
avião a GEDDEL, quando o pai deste encontrava-se doente e precisava ser
transferido para São PAULO". Sobre o assunto, Joesley Mendonça Batista, no seu
Termo de Depoimento n. 3, esclareceu que Lúcio Funaro tinha conhecimento de
que a Eldorado estava tentando obter financiamento junto ao FI-FGTS, bem como
que diversas empresas do grupo estavam iniciando tratativas para obter
financiamento junto à CEF. Sempre mencionando que falava em nome de
EDUARDO CUNHA e com apoio do então vice-presidente da República MICHEL
TEMER, Lúcio Funaro ofereceu intervenção para aprovar o financiamento em
associação com Fábio Cleto. Joesley Batista prometeu pagar a propina solicitada
de 3 a 3,5% do valor referente ao financiamento. "1-...] ai passou um pouquinho
mais de tempo, o Lúcio chega dizendo que poderia, que na caixa eles tinham
tomado conta da Caixa Econômica, do banco Caixa Econômica, que eles tinham
tomado conta e tal. mesma coisa, EDUARDO CUNHA, e aí foi quando Lúcio...
porque lá na caixa eles tinham operações com várias empresas, com a JBS, com a
J&F, com a Eldorado, aí lá começou acho que a gente propôs uma operação pra
Caixa pela holding J&F [...] na Caixa ele (Funaro) passou a cobrar a mesma coisa,
entre 3 e 3,5% [..] ele dizia ter o Geddel, o Geddel eu já conhecia ele de anos [..] o
Geddel Vieira Lima, eufalava pro Lúcio: 'ô Lúcio, o Geddel eu não preciso que você
me ajude em nada com Geddel porque o Geddel eu conheci ele há 20 anos [...] e a
empresa Viscaya Holding pertencente ao sujeito passivo. Este contrato celebrado
entre a J J&F e a Viscaya mereceu menção na referida denúncia, que utilizou de
trechos da delação de Lúcio Funaro, nos seguintes termos: “O compromisso
entabulado entre ambos era o de não firmar, em troca de recursos financeiros
disponibilizados por JOESLEY BATISTA a serem usados para amparar a saída de
Lúcio Funaro caso este fosse preso, colaboração premiada. Foi, então, oferecido
por JOESLEY BATISTA a Lúcio Funaro um contrato de RS 100 milhões de reais, com
o escopo de, além de conferir verniz de legalidade a atos criminosos perpetrados
por ambos, mantê-lo em silencio. O contrato foi elaborado em dezembro de 2015
ou janeiro de 2016, mas, foi assinado com data retroativa a 2012. Além disso,
JOESLEY e Lúcio fizeram cópia do contrato e destruíram o original para inviabilizar
a perícia, consoante Relatório de Análise n° 113/201V e Termo de Depoimento
n°1 de Lúcio Funaro.
239. As citações acima são apenas algumas que demonstram que as empresas do
contribuinte emitiam notas fiscais ideologicamente falsas com o único propósito
de acobertar o pagamento de valores indevidos, ou seja, eram operações
simuladas.
[...]
260. Poderia se aventar a hipótese de que o valor recebido pelo contribuinte da
Viscaya Holding fosse tratado como distribuição de lucro, que seria isenta de
imposto. Mas como demostramos acima a empresa não auferia receita, a emissão
de notas fiscais de prestação de serviços e o seu recebimento era unicamente
Fl. 5962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
10
uma simulação, visto que o verdadeiro objetivo das remessas recebidas pela
Viscaya Holding era o pagamento de vantagens indevidas ao contribuinte e seu
grupo. Vantagens estas decorrente da atuação deste grupo junto a empresas,
agentes e órgãos públicos e poder legislativo para beneficiar as empresas
pagadores das vantagens.
261. Um exemplo da simulação perpetrada, foi relatada pelo próprio contribuinte,
que foi a assinatura do contrato entre a Viscaya e a J&F e que serviu para conferir
aparente legalidade aos recebimentos de recursos oriundos do grupo J&F. Foi
assinado no final de 2015 ou início de 2016, mas antedatado com data de 2012.
sendo os originais destruídos e somente a sua cópia foi mantida pelos signatários,
como forma de evitar uma possível perícia.
262. Assim, se as empresas não auferiam receitas por suas atividades, visto que
não existia prestações de serviço, é lógico que não poderia existir lucro, pois este
decorre das receitas serem superiores às despesas. Não havendo lucro, nada há a
ser distribuído.
263. A vantagem ilícita foi paga não pela atuação das empresas, mas sim pela
atuação das pessoas físicas beneficiárias, isto é, o contribuinte e seu grupo, que
incluía, por exemplo, o então Deputado Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves,
conforme admitido pelo próprio contribuinte em seu depoimento à Justiça no
curso da Ação Penal n° 0060203-83.2016.4.01.3400, conforme anteriormente
relatado.
264. Dessa forma, sendo as pessoas físicas as beneficiárias do rendimento e sendo
elas que efetivamente atuaram para beneficiar as empresas pagadoras, são elas
as pessoas físicas que devem ser tributadas.
265. Como citado anteriormente, o contribuinte é de longa data um operador
financeiro, isto é, especialista em promover o recebimento e redistribuição de
recursos para pessoas do mundo político e empresarial. Para tanto montou
diversas empresas no Brasil e no exterior para poder desenvolver suas atividades
de operador financeiro. Obviamente, obtinha rendimentos para si com estas
operações realizadas.
266. Por suas empresas circulou nos anos de 2012 a 2015 dezenas de milhões de
reais em vantagens obtidas para si e seu grupo, mas nem todo dinheiro lhe
pertencia. Uma de suas atribuições na organização era receber o dinheiro e
promover a redistribuição para outros beneficiários (os outros membros de seu
grupo) ficando somente com uma parte para si, como sua remuneração e para
cobrir os custos envolvidos nas operações.
267. Assim, no presente caso, consideramos como rendimento do contribuinte
aquele valor do qual tem ele um benefício inequívoco, isto é, o valor saído da
Viscaya tendo como destino as contas bancárias de sua esposa Raquel Albejante
Pitta e da empresa da qual esta é titular Albej Administração e Participações
Fl. 5963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
11
EIRELI, valores estes que no fim foram utilizados para adquirir um imóvel para sua
residência e de sua família, conforme detalhadas nos quadros abaixo: [...].
EXCLUIR

268. Visto que o contribuinte livre e conscientemente utilizou-se de simulação
para obter os rendimentos, emitindo a Viscaya Holding notas fiscais
ideologicamente falsas para justificar o recebimento de vantagens indevidas
quando o sujeito passivo era o beneficiário direto de tais vantagens,
caracterizando o dolo específico, e subtraindo tributo a ser pago pela pessoa física
que auferiu rendimento, fica caracterizada a aplicação da qualificação da multa de
ofício, conforme previsão do art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/96 e em seu § 1°, com
as alterações promovidas pela Lei n°11.488/07.
Da Impugnação
O Recorrente apresentou Impugnação (fls. 5520-5559), argumentando em síntese
que:
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
12
a) No ano de 2015 a Albej Administração de Bens e Participações EIRELI promoveu
a alteração contratual elevando seu capital social para R$ 9.000.000,00,
mediante integralização de capital. Em 01.09.2015 a Sra. Raquel Albejante Pitta,
controladora da Albej e esposa do Requerente contratou mútuo no valor de R$
3.231.500,00 junto a empresa de seu marido (Viscaya), ora Requerente
(contrato às fls. 5336/5339). Em 01.10.2015 foi celebrado o primeiro aditivo ao
contrato de mútuo, elevando a dívida de Raquel para o montante de R$
1.559.858,11. (contrato às fls. 5340/5342). No dia 10.10.2015 foi realizado o
segundo aditivo àquele contrato (contrato às fls. 5343/5345), onde o Mutuante
(Viscaya) se comprometeu a emprestar R$ 1.827.757,24 até o dia 31.12.2015. A
dívida entre Raquel e a Viscaya ficou, portanto, consolidada em R$
6.619.115,35, cuja devolução (pagamento) ficou acordado em 50% (cinquenta
por cento) para o dia 1.09.2020 e o remanescente para o dia 1.09.2025 [...].
b) Todos os contratos, embora firmados com pessoas relacionadas no âmbito
familiar, possuem registro público, na forma do artigo 221 do Código Civil,
afastando, por conseguinte, qualquer ocultação de fato gerador da obrigação
tributária. Além do mais, referidos contratos constam com todas as
formalidades legais exigidas, à exemplo da presença de testemunhas, prazo de
vencimento e condições para devolução do valor mutuado. Tanto o é que, como
já exposto, a contratação dos mútuos não foi desconsiderada pela d.
Fiscalização. A comprovação de que tais valores foram transferidos à Albej
também é insuperável, uma vez que os comprovantes de transferência estão
relacionados às fls. 5346/5354. O recebimento dos valores por Raquel Albejante
Pitta também foi devidamente comprovado, conforme documentos de fls.
5355/5365. A Viscaya, por sua vez, também contabilizou os mútuos em seus
registros contábeis e DIRPJ, conforme pode ser verificado pela declaração de IR,
Livro Diário, Balanço e Balancete do ano de 2015 (doc. N. 4 – Contábeis Viscaya).
c) As operações, envolvendo a Viscaya e a Raquel, foram feitas dentro das
condições estabelecidas pelas partes, tendo em vista a legislação civil e fiscal
aplicável. A dívida, ainda não vencida, se encontra regularmente declarada na
DIRPF de Raquel (doc. n'. 5). Com o montante de R$ 6.619.116,35, Raquel
integralizou e subscreveu o capital na Albej, aumentando suas quotas sociais.
Ato seguinte, adquiriu o imóvel na rua Guadalupe da pessoa jurídica JJMB
Participações, cujo valor pago, até então, soma a monta de R$ 6.161.682,05.
Cumpre esclarecer, contudo, que referido imóvel foi dado em garantia
(alienado) a própria JJMB Participações, cujo cancelamento do gravame foi
condicionado ao pagamento de eventual saldo remanescente, tal como consta
da escritura pública de fls. 5458/5469.
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
13
d) A d. Fiscalização se valeu dos atos confessados pelo Requerente no âmbito das
ações penais em que figura como réu, jogando todas as operações em que ele
ou as empresas por ele controladas participaram na mesma “vala comum”, qual
seja, ilícitas.
e) o Requerente jamais alienou qualquer imóvel de sua propriedade, muito menos
os patrimônios (ativo permanente) das empresas por ele controladas, razão pela
qual a tese empreendida pelo D. Auditor Fiscal, no sentido de que Lucio Funaro
pretendia “blindar” seu patrimônio, não se sustenta. Ora, nenhuma operação de
“blindagem” patrimonial, com ato volitivo (dolo) se daria mediante a operação
de empréstimos regularmente declarados seguido de contratos registrados em
órgãos públicos e, muito menos, com um só imóvel em questão.
f) O Requerente e sua empresa (Viscaya), embora tenham tido autoria em ilícitos
apurados pela Justiça Criminal, também desenvolveram operações lícitas e
substanciosas. A existência da Viscaya supera duas décadas, de modo que as
alegações feitas pela D. Autoridade Fiscalizadora de que essa sociedade seria
um mero veículo utilizado pelo Requerente para dar “legalidade” a valores
pagos decorrentes de atividades ilícitas não encontram qualquer respaldo
fático.
g) não faz qualquer sentido a reclassificação de receitas provenientes de um
empréstimo não vencido para o Requerente na forma de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sem sequer haver comprovação se
houve, ou não, a ocorrência de fato gerador do IRPF. Ainda que assim não fosse,
inexiste no caso em concreto qualquer tipo de omissão de receita, seja em
nome do Requerente e da Viscaya, seja em nome de Raquel ou de Albej, muito
menos obrigação tributária ou fato gerador, tal como exposto acima.
h) Para a Fiscalização, as receitas obtidas pela esposa do Requerente e
posteriormente utilizadas para aquisição de imóvel integralizado ao capital
social de sua empresa (Albej) tratavam-se, na realidade, de receitas do
Requerente, que utilizava-se de seu relacionamento com diretores do FI-FGTS,
amparado no pagamento de propinas, para liberação de financiamentos para
seus clientes. No entanto, não há nos autos nenhuma análise sobre a data em
que esses valores foram recebidos, se sobre essas receitas foram apurados
impostos a pagar (e se eles foram pagos) e nem tampouco sobre qual operação
em que eles foram gerados.
i) As alegações da D. Fiscalização não se basearam nos documentos fiscais do
Requerente, da Albej ou de Raquel. Os elementos contábeis presentes nos autos
são incipientes. Basearam-se, no tocante a operação de aquisição de imóvel
questionada, na colaboração premiada de um colaborador que, além de estar
Fl. 5966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
14
em vias de ter seu acordo rescindido, admitiu expressamente que a planilha por
ele apresentada está errada. Ou seja, a prova do fato é meramente a delação de
pessoas físicas, traduzidas em planilhas reconhecidamente maculadas pelo
próprio delator, o que certamente não poderá prevalecer.
j) todos os contratos de mútuo constam com todos os aspectos formais
constantes da legislação vigente, devidamente registrados nos órgãos de
registro público. Além deles não terem sido questionados pela d. Fiscalização, o
registro público e a existência de cláusulas estipulando o prazo e condições de
pagamento demonstram que as operações são legítimas e não possuíram o
condão de ludibriar a Autoridade Fiscal.
k) os pagamentos realizados pela Viscaya foram devidamente escriturados nos
correspondentes livros contábeis e os pagamentos realizados através do sistema
bancário nacional, o que também demonstra a ausência de qualquer intenção
em suprimir ou mesmo postergar a ocorrência do fato gerador tributário.
l) as dívidas contraídas pela Mutuaria (Raquel) estão devidamente declaradas em
sua Declaração de IRPF, fato esse que aquilata qualquer dúvida acerca do
caráter simulado ou fraudulento da operação questionada.
m) Resta claro que não houve atos ilegítimos, artificiais ou fraudulentos por parte
do Requerente na operação em exame, mas apenas a implementação de mútuo
por razões familiares e não-tributárias.
n) a Viscaya Holding prestou serviços para diversos clientes durante toda sua
existência. Ao contrário do que equivocadamente alega a D. Fiscalização, os
serviços por ela prestados iam muito além daqueles em que foram apuradas
irregularidades.
o) não há qualquer respaldo legal que possa validar a alegação da D. Fiscalização,
de que a tributação das receitas auferidas pela Viscaya Holding provenientes de
um mútuo não vencido deveria ter ocorrido em nome da pessoa física de seu
controlador.
p) Uma vez estabelecido que o Requerente prestava serviços de operador
financeiro, num ambiente organizado em que promovia a atividade de
organizar, intermediar e promover a redistribuição de recursos para outros
beneficiários, ou seja, atividade comercial, habitual e profissional, com o fim
especulativo de lucro, dever-se-ia a d. Fiscalização feito a equiparação e
lançamento na forma das pessoas jurídicas, à luz do disposto pelo artigo 162,
§1 ̊, inciso II, do Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018(“RIR/18”).
Pede, ao fim, a declaração de insubsistência do Auto de Infração por vício de
direito, uma vez que o lançamento com base na omissão de rendimentos recebidos por pessoa
Fl. 5967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
15
jurídica não possui qualquer sinergia com as alegações colocadas na acusação fiscal, sobretudo se
mantido o entendimento de que a Viscaya Holding não prestava serviço algum, uma vez que
levaria a obrigatória classificação de seu controlador como se pessoa jurídica o fosse. Pede, ainda,
a improcedência da multa de ofício qualificada de 150%, uma vez que inexistiu qualquer dolo na
operação questionada pela Fiscalização, sobretudo porque todos os atos foram devidamente
comunicados às autoridades públicas.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 5831-5875) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade
administrativa identificou o contribuinte, atribuindo a responsabilidade pela
obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributo
administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
A qualificação da multa ocorre quando a Fiscalização provar de modo inconteste,
por meio de documentação acostada aos autos, o dolo por parte do contribuinte,
condição imposta pela lei.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta
apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 29/12/2020 (fl.
5.881), apresentou recurso voluntário (fls. 5884-5929), em 06/01/2021, reiterando os argumentos
da impugnação. Reitera que:
a) todos os contratos de mútuo constam com todos os aspectos formais
constantes da legislação vigente, devidamente registrados nos órgãos de
registro público. Além deles não terem sido questionados pela d.
Fiscalização, o registro público e a existência de cláusulas estipulando o
prazo e condições de pagamento demonstram que as operações são
legítimas e não possuíram o condão de ludibriar a Autoridade Fiscal.
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
16
b) os pagamentos realizados pela Viscaya foram devidamente escriturados nos
correspondentes livros contábeis e os pagamentos realizados através do
sistema bancário nacional, o que também demonstra a ausência de qualquer
intenção em suprimir ou mesmo postergar a ocorrência do fato gerador
tributário.
c) as dívidas contraídas pela Mutuaria (Raquel) foram devidamente declaradas
em sua Declaração de IRPF, fato esse que aquilata qualquer dúvida acerca
do caráter simulado ou fraudulento da operação questionada.
d) não há qualquer prova de que os serviços prestados pela Viscaya eram
ilegais, seja porque o legislador não fez essa diferenciação, seja porque não
é porque uma empresa foi condenada por atos ilegais que todas suas
atividades, durante toda sua existência, devam ser presumidamente
considerados ilegais.
e) caso se entenda que a Viscaya Holding não prestava serviços, a D.
Fiscalização haveria de ter compensado os tributos por ela recolhidos, o que
não ocorreu e acabou por viciar a base de cálculo do imposto lançado no
presente Auto de Infração impugnado.
Pede seja dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de
cancelar integralmente o Auto de Infração, juntamente com as penalidades e juros aplicados, com
o consequente arquivamento do processo administrativo. Subsidiariamente, requer seja
determinada a compensação dos tributos comprovadamente pagos pela pessoa jurídica
reclassificada. Requer, ainda, o provimento do presente recurso a fim de que seja declarada a
improcedência do lançamento relativamente à multa de ofício qualificada, tendo em vista a
ausência de elementos hábeis a infirmar o evidente intuito de fraude imputado ao Recorrente,
reduzindo-a para o percentual normal de 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a autuação versa sobre omissão de rendimentos provenientes de
pessoas jurídicas. Exige-se o IRPF, juros de mora e multa de ofício qualificada.
Resta demonstrado nos autos que o recorrente e seu grupo facilitavam a obtenção
de financiamentos por parte de seus “clientes” no âmbito do FI-FGTS. Em troca, cobravam uma
taxa sobre o valor do empréstimo obtido. Para ocultar a prática, o recorrente — utilizando
empresas sob seu controle — emitia notas fiscais falsas, simulando prestações de serviços. Essas
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
17
notas eram utilizadas para justificar os pagamentos recebidos dos clientes que haviam conseguido
os financiamentos. No entanto, o dinheiro era, na realidade, distribuído entre os participantes do
esquema, incluindo o próprio recorrente.
Da leitura do extenso e analítico TVF, pode-se concluir que as empresas do
recorrente eram utilizadas para disfarçar o pagamento de vantagens pelos clientes que haviam
sido beneficiados pela atuação ilícita do recorrente. Os valores pagos, portanto, não eram
destinados a retribuir serviços prestados. Tratava-se de propinas. Esta a razão pela qual
considerou a Fiscalização que o Recorrente era o verdadeiro beneficiário dos valores pagos pelas
empresas que se beneficiaram do esquema (“clientes”), sendo consequentemente o responsável
pelas obrigações tributárias decorrentes dessas transações.
O recorrente se insurge contra a utilização das provas obtidas em acordos de
colaboração e processos penais. Afirma que a autuação se baseou, não em seus documentos
fiscais, mas em delação de pessoas físicas, o que não pode prevalecer.
A este respeito, a decisão de primeira instância assim se manifestou (fls. 5855-
5856):
Nos autos, a Fiscalização utilizou-se do instituto da prova emprestada, conforme
albergado pelo direito brasileiro. O empréstimo foi de provas, de fatos e de
depoimentos e não das conclusões / decisões do Ministério Público Federal e/ou
da Justiça. Eventual revisão, em instâncias superiores, das conclusões / decisões
proferidas não seria capaz de alterar as conclusões firmadas pela Fiscalização, mas
sim se o contribuinte impugnante, agora, no contencioso administrativo fiscal, for
capaz de fazer prova em contrário de que os recursos omitidos / não declarados
não aconteceram.
Ademais, as jurisdições são distintas, sendo que, na situação, uma está a tratar de
fatos tributáveis, e a outra de aspectos criminais, não ficando, pois, a autoridade
fiscal ou a julgadora vinculada ao que ali ficar definido. Destarte, o fato de
eventualmente existir ou não existir o trânsito em julgado em ações contra o
contribuinte na esfera criminal não tem o condão de macular o procedimento
fiscal iniciado contra o contribuinte na esfera administrativa, com respectivos
desdobramentos, pois o que se busca no presente processo é verificar tão-
somente se o contribuinte omitiu rendimentos sujeitos à tributação.
O que se tem, portanto, é um conjunto de elementos em busca da verdade,
mesmo que de forma indiciária, indireta, onde se fez uma dedução lógica sobre
tais elementos e se chegou ao fato principal, com a prerrogativa, e dentro dos
aspectos da presunção simples, de o investigado ainda provar o contrário.
De certo, nos atos jurídicos aparentes / simulados, como os apresentados pela
Fiscalização, dificilmente existirão provas diretas (documentais), porquanto o
próprio ato simulado encobre o verdadeiro, mas não faltarão provas indiretas (um
conjunto de elementos), porque, se há algo a esconder, artifícios vários são
utilizados.
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
18
Nesse contexto, então, que foi aberta a Fiscalização em face do contribuinte.
Infere-se, assim, que depoimentos e documentos colhidos no processo criminal
com menção ao contribuinte provocaram o início do procedimento fiscal contra
ele, mas, frise-se, a Fiscalização encarregou-se de carrear provas ao longo desse
procedimento. Tem-se que o lançamento fundamenta-se em vasta documentação
juntada aos autos, nos termos do art. 9o do PAF, como documentos decorrentes
da operação Lava Jato compartilhados com a RFB, bem como informações
constantes do banco de dados da Receita Federal do Brasil e documentos obtidos
no curso do procedimento fiscal.
Da leitura dos autos, nota-se que o lançamento não está pautado unicamente nas
provas obtidas em processos penais e delações. Na realidade, este foi o resultado da análise de
um conjunto probatório mais amplo. Ademais, em relação ao empréstimo das provas em si,
verifico que a autoridade lançadora se valeu das provas para formular conclusões autorais, ao
mesmo tempo em que garantiu ao recorrente a oportunidade de contraditá-las.
Atendidos, portanto, os requisitos legais para sua utilização, sem razão o
recorrente.
O recorrente ainda argumenta que embora tenha se valido da empresa Viscaya para
o cometimento de ilícitos apurados pela Justiça Criminal, estas também desenvolveram operações
lícitas e substanciosas. Ademais, afirma que inexiste comprovação nos autos de omissão de
receitas.
Em relação a este argumento, veja-se que constam nos autos excertos de processos
nos quais o próprio recorrente, membros de seu grupo ou pessoas beneficiadas pelo esquema
ilícito (que lhe pagaram propina) confessam a prática dos atos autuados e descrevem em detalhes
os procedimentos. Destacam-se a Ação Cautelar 4.186. e o Processo Penal no 0060203-
83.2016.4.01.3400. Veja-se que, neste último, o recorrente foi condenado por corrupção ativa e
lavagem de capitais. A respeito das provas autuadas e da dinâmica da autuação em casos que
envolvem a prática de ilícitos complexos, destaco os seguintes trechos do acórdão de impugnação
(fls. 5871-5872):
[...] no universo das atividades ilícitas não se espera encontrar provas
documentais como meros recibos, estando a comprovação dessas atividades
muitas vezes baseada em uma série de indícios convergentes e harmônicos entre
si, já que o que se busca nesse universo é encobrir, ocultar e mascarar a prática de
atos ilícitos, como sonegação e lavagem de dinheiro, mediante o emprego de
artimanhas engenhosas e extremamente complexas.
Mas no mundo dos fatos, um cidadão praticante de atos ilícitos, engenhoso em
encobrir seus passos, pode sim ter suas ações desvendadas pelas autoridades do
Estado quando essas produzem provas lícitas que convergem para o
entendimento de que ocorreu o fato gerador que se pretendia encobrir. Na
situação sob análise, constata-se que a Fiscalização alicerçou seu entendimento
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
19
de que houve omissão de rendimentos por parte do contribuinte com
fundamento em um robusto conjunto probatório.
[...]
No âmbito do processo administrativo fiscal é possível a utilização da prova
indiciária para demonstrar a ocorrência da infração, desde que apoiada não em
um indício isolado, mas no encadeamento lógico de indícios convergentes da
ocorrência do fato gerador. Portanto, a prova indireta, resultante da soma de
indícios convergentes, é meio idôneo para referendar exigências tributárias. A
utilização de indícios como método de construção da base fática do lançamento é
há muito admitida pela jurisprudência administrativa.
Indícios são fatos conhecidos e comprovados que se ligam a outro fato que se tem
de provar. São a base objetiva do raciocínio ou da atividade mental, por via dos
quais se pode chegar ao fato desconhecido, prestando-se como ponto de partida
para as presunções relativas, gerando o efeito de inverter o ônus da prova. A
omissão de rendimentos pode ser constatada por todos os meios de provas
admitidos em direito, inclusive presuntiva com base em indícios veementes,
sendo livre a convicção do julgador, refrise-se, a teor do art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972.
A Fiscalização buscou a verdade material, como se percebe da leitura do Termo de
Verificação Fiscal (TVF), para verificar os atos realizados pelo contribuinte, se
sujeitos ou não à incidência do imposto de renda da pessoa física, tendo, para
tanto, instruído os autos com os documentos coletados. Ainda, a Fiscalização
expôs seu entendimento de forma clara e cristalina sobre as razões que a levaram
a concluir que o contribuinte omitiu rendimentos tributáveis. Destaque-se que, no
referido TVF, constam explanações a respeito da infração apurada, bem como a
respeito dos documentos e indícios que fundamentaram a apuração do imposto
devido no processo em pauta.
Frise-se que é dever da autoridade lançadora afastar as relações jurídicas
meramente formais ou artificiais, no caso, dolosas, objetivando identificar os
verdadeiros sujeitos passivos da obrigação tributária, independentemente de
consentimento judicial para tanto, sendo da própria razão de ser (ratio essendi)
do lançamento a atribuição de identificar o verdadeiro contribuinte ou
responsável.
As alegações trazidas aos autos pelo sujeito passivo não são capazes de se
contrapor a toda pesquisa, investigação, evidências e conjunto testemunhal de
declarações convergentes trazidos pela autoridade fiscal a fim de caracterizar a
infração cometida.
Ressalte-se que o ônus da prova é dinâmico, ao contrário do que parece querer
fazer crer o recorrente. Uma vez que o Fisco tenha imputado às operações praticadas pelas
empresas mencionadas a pecha de simulação, valendo-se das provas juntadas aos autos, caberia
ao recorrente — apresentar elementos capazes de demonstrar que os recebimentos decorreram
Fl. 5972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
20
de serviços efetivamente prestados. A este respeito, entendo que as notas fiscais às fls. 5.748-
5.755 não demonstram a efetiva prestação de serviços, pois referem-se, como destacado no
acórdão de impugnação (fl. 5862), “[...] à empresa Contern, retratada pelo contribuinte, em
depoimento, como envolvida no esquema de recebimentos de vantagens indevidas (item 236. do
TVF, fl. 78).”
Afirma o recorrente que os contratos de mútuo autuados são lícitos, foram
devidamente registrados, os pagamentos respectivos devidamente escriturados e as dívidas
contraídas pela mutuária declaradas em sua DIRPF. Também aqui sem razão o recorrente. A
decisão recorrida enfrentou a questão de maneira adequada no trecho abaixo transcrito (fl. 5864-
5865), que adoto como razão de decidir:
O requerente afirma que a Fiscalização não questionou “a operação de
empréstimo em sua literalidade, mas sim a posterior aquisição, pela Albej de um
imóvel situado à rua Guadelupe”, “imóvel da empresa JJBM Participações LTDA.,
cujo controlador é o Sr. Joesley Batista” (fls. 5.523 e 5.524).
A JJBM Participações informou primeiramente que o imóvel fora vendido por
R$15.772.178,16, mas que teria sido formalizada a venda em 2/9/15 por
R$9.000.000,00, “como consta na escritura pública de venda e compra da referida
casa” (fl. 53). Depois “retificou a resposta anterior e reafirmou que o efetivo valor
de venda foi R$9.000.000.00” (fl. 54). Joesley Mendonça Batista, sócio controlador
da JJBM Participações afirmou que a venda do imóvel onde ele residiria deu-se
por R$15.772.178,16, mas tendo sido formalizada por R$9.000.000.00. Informou
ainda que o procurador da JJBM Participações não tinha todas as informações a
respeito (fl. 5.504).
Feitas essas considerações, conclui-se que a Fiscalização não lançou o valor
transacionado do imóvel (R$15.772.178,16), tampouco o valor que constou
lavrado em escritura pública(R$9.000.000,00). O que foi lançado, conforme visto
alhures, foram os depósitos feitos pela empresa Viscaya Holding nas contas da
esposa do contribuinte e da empresa Albej, cuja proprietária é a esposa do
contribuinte. Esses valores estão discriminados no TVF às fls. 63 e 64 (quadros já
transcritos no relatório deste acórdão), perfazendo o montante de
R$6.222.757,24 (fl. 5), que corresponde à omissão de rendimentos apurada, não
restando dúvida tratarem-se de valores pertencentes, na realidade, como bem
asseverou a Fiscalização por todo o TVF, ao contribuinte em tela. Assim,
questionar a Fiscalização, alegando que ela não teria desconsiderado a veracidade
do mútuo e, entretanto, que teria considerado a operação toda como blindagem
do patrimônio do contribuinte, melhor sorte não leva ao contribuinte, eis que
demonstrado o fato gerador da obrigação tributária, devido é o tributo com os
seus consectários legais; portanto, ao contrário do que afirmado pelo sujeito
passivo no item 100. da sua peça impugnatória (fl. 5.539), há plena incidência do
IRPF.
Fl. 5973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
21
E na mesma fl. 5.539, no parágrafo seguinte, item 101., questiona o querelante
asseverando que a “Fiscalização não indicou a correta data em que os valores
foram recebidos”.
Novamente se equivoca o sujeito passivo, haja vista as datas dos recebimentos
serem aquelas consideradas quando a empresa Viscaya Holding efetuou os
depósitos nas contas bancárias há pouco referidas, de acordo com as datas
constantes nos quadros disponíveis no TVF às fls. 63 e 64. Nesse momento
ocorreu a incidência do fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza a teor do art. 43 do CTN.
Acerca da equiparação do recorrente a pessoa jurídica, igualmente sem razão o
recorrente, nos termos da decisão recorrida (fls. 5866-5867), que integro a este voto na condição
de fundamento da minha decisão:
a equiparação às pessoas jurídicas não é ilimitada. Atenção especial merece a
ressalva feita no § 2o, inc. I, do art. 162 do RIR/2018, o qual expressamente
preconiza que a equiparação não se aplica às pessoas físicas que, individualmente,
exerçam as profissões ou explorem as atividades ali definidas e de outras que lhes
possam ser assemelhadas.
Imperioso ressaltar que a Administração Tributária emitiu, em diversas
oportunidades, orientação acerca dessa matéria. Como exemplo, cita-se o Parecer
Normativo CST no 38, de 1975 (DOU de 08.05.1975):
Os rendimentos do trabalho percebidos por pessoa física em decorrência de
atividade profissional não podem ser incluídos em declaração de pessoa jurídica,
mesmo quando a pessoa física possua estabelecimento no qual desenvolve suas
atividades e emprega auxiliares; a opção é incabível, por carência de direito.
Dessa forma, extrai-se que a pessoa física que individualmente explore o exercício
individual de atividade profissional, mesmo que inscrita no órgão do Registro de
Comércio ou Registro Civil, seja em forma de sociedade ou firma individual, não
pode ter seus rendimentos tributados na pessoa jurídica, mas sim, na pessoa
física.
No caso concreto, tampouco se pode admitir a interpretação extensiva feita pelo
impugnante ao mencionar o referido art. 162 do RIR/2018. Explica-se: a
equiparação a que alude o dispositivo é para a atividade econômica realizada de
forma lícita, não se podendo invocar tal dispositivo para equiparar o contribuinte
pessoa física à pessoa jurídica, tendo em vista o caso tratar-se de recebimento de
vantagens indevidas, certamente não albergadas pela legislação ventilada.
Nesse sentido, imprescindível destacar que o Código Civil admite que sejam
objeto de contrato de prestação de serviços apenas os serviços lícitos:
“Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode
ser contratada mediante retribuição.” Enfim, a equiparação a que remete o artigo
é de atividades econômicas lícitas, não se prestando para o caso concreto.
Fl. 5974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
22
Pontue-se, para que não se pairem dúvidas que possam eventualmente gerar
confusões a respeito, que a tributação, essa sim, incide tanto sobre as atividades
lícitas quanto as ilícitas. É o princípio de Direito Tributário denominado pecunia
non olet, quer dizer, o dinheiro não tem cheiro. Estabelece que, para o Fisco,
pouco importa se os rendimentos tributáveis tiveram ou não fonte lícita ou moral.
Significa que, embora o tributo só decorra de atividade lícita, não quer dizer que
atividade tida por ilícita não possa ser tributada.
Acerca do pedido de compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica com
aqueles ora exigidos, não se pode deferi-lo. A este respeito, corretamente decidiu a DRJ (fls.
5870):
O impugnante alega, por outro lado, que se devem compensar os valores
recolhidos pela empresa Viscaya “como se o tivessem sido feitos às suas expensas
e, por conseguinte, compensados do saldo apurado neste lançamento” (fl. 5.545),
sob pena de ocorrer o “fenômeno do bis in idem e do enriquecimento ilícito da
Administração Tributária” (fl. 5.546).
Acontece que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, não admite a compensação de créditos com débitos de terceiros.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, somente
pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. [...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: [...]
II - em que o crédito seja de terceiros;
Nesse sentido, a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, em seu art. 75,
dispõe:
"Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito: [...]
I - seja de terceiros;"
Como a legislação tributária veda expressamente a compensação pleiteada, resta
à pessoa jurídica requerer, se for o caso, a restituição dos tributos recolhidos e
apurados com base na receita reclassificada como rendimentos recebidos de
pessoa física. Poder-se-ia aplicar ao caso, também, o Princípio da Entidade. A
Fl. 5975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.724496/2019-11
23
pessoa física, em seu nome, não pode pleitear os impostos apurados e recolhidos,
mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica. A única entidade competente
para pleitear a restituição desse indébito é a própria pessoa jurídica, na forma da
legislação e por meio de seus representantes, que respondem pela pessoa
jurídica, tendo em vista o Princípio Contábil da Entidade, que postula que o
patrimônio da entidade não se confunde com aquele dos seus sócios ou
proprietários.
Assim, não há o que se alterar no lançamento em relação à matéria.
Em relação à qualificação da multa, tendo em vista a demonstração nos autos de
que os fatos autuados se inserem no contexto de uma atividade declarada criminosa pelo
Judiciário, aplica-se a hipótese prevista no prevista no art. 44, II da Lei n. 9.430/1996 que
determina a qualificação da penalidade nos casos de evidente intuito de fraude.
Aplica-se, porém, ao caso a norma prevista no art. 8o, da Lei 14.689/2023 — que
prevê multa de 100% — em virtude da retroatividade estabelecida no art. 106, II, “c” do CTN em
favor do recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial
para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 5976
DF CARF MF
Original